Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735857-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANO ARAUJO LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos no 0724915-91.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido pelo ora agravante, que pleiteia a limitação de descontos em seu contracheque, referentes a empréstimos bancários, a no máximo 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda mensal. Narra que ajuizou ação objetivando a limitação ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento e empréstimos pessoais descontados diretamente em sua conta bancária. Aduz que os descontos elevados em seu contracheque decorrente de sucessivos empréstimos e refinanciamento vem lhe retirando a subsistência mínima e correspondem ao percentual de aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) de seus vencimentos mensais. Alega que, após efetuados os descontos, a renda disponível é de R$ 2.145,62 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), ficando prejudicado mais da metade de seus rendimentos. Assinala que não questionou a legalidade de cláusulas contratuais, mas sim o descumprimento e adequação da Lei Distrital n. 7.239/2023. Sustenta que o salário tem natureza alimentar, razão pela qual não pode ser penhorado ou retido, conforme o art. 7o, inciso x, da Constituição Federa e art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil Posto isso, pugna pela concessão de tutela antecipada, para que os descontos em seu contracheque e conta corrente sejam limitados ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando a liminar pleiteada. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça no ID 50643184 dos autos de referência. Indeferido o pedido liminar na decisão de ID 50711968. Contrarrazões do agravado no ID 51820605, pelo desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Tendo em vista que o agravante informou, por meio da petição de ID 51987785, a desistência do presente recurso, não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator